Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INAS. FORNECIMENTO DE CATETER DE ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO (EIC). NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DISPENSA DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO APELANTE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS PRODUZIDA EM CASO SEMELHANTE. REQUISITOS DO ART. 10, § 13, DA LEI No 9.656/98, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.454/22, NÃO PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DA NEGATIVA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, a fundamentação se pautou no fato de que a autora não demonstrou que, para o seu caso clínico, o uso do EIC era imprescindível, não sendo possível se utilizar o ETE (ecocardiograma transesofágico padrão). O acórdão consignou expressamente que o relatório médico, embora tenha declinado diversas vantagens do EIC, não apontou a imprescindibilidade do uso de tal material para a cirurgia da autora. Não se vislumbra, assim, qualquer erro material no aresto embargado.
3. Uma vez que a solução da controvérsia demanda conhecimento técnico em Medicina e que a autora dispensou a produção de provas, cabível ao julgador recorrer à Nota Técnica produzida pelo NATJUS em caso similar, sem que isso configure violação ao princípio do contraditório, especialmente porque a discussão, ao contrário de abranger fundamento novo, relaciona-se diretamente ao objeto da causa.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS E IMPROVIDOS.